Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. OFÍCIO. DEFENSORIA PÚBLICA. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. TEMA 1085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos.

2. O agravante já estava notificado de sua revogação de autorização para a incidência de débitos automáticos em conta corrente.

3. No julgamento do Tema no 1.085 (REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), de observação necessária, consoante o art. 927, inciso III, do CPC, o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.